Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO, DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE PELOS QUATRO TRECHOS. PROFESSOR QUE TRABALHA NOS PERÍODOS MATUTINO E NOTURNO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA.
1. Trata-se do recebimento de auxílio-transporte em quádruplo desde abril de 2015 até abril de 2020 por professor que trabalhava nos períodos matutino e noturno, enquanto a Administração alega que deveria receber apenas em triplo.
2. O caso deve ser analisado sob os artigos 107 a 110 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e Portaria n.o 124/2018. Cabe ressaltar que a Portaria apenas regula a forma de aplicação da lei, não revogando as normas legais.
3. A Lei Distrital prevê que será devido o auxílio-transporte no início e fim da jornada de trabalho, sendo vedado seu pagamento no intervalo. Ocorre que, para o específico caso do Autor, não é possível atribuir o exato entendimento da lei, se há dupla jornada de trabalho, com inícios e fins diversos, ou o intervalo de sete horas, com apenas um início e final. A indeterminação legal permite constatar a boa-fé objetiva do servidor.
4. A própria Administração Pública demonstra ter alterado seu entendimento ao longo do tempo, não mais concedendo o auxílio-transporte em quádruplo, concedendo agora triplicado. Tal entendimento não possui amparo legal nem na Lei Complementar nem na Portaria, sendo útil apenas quando o curto intervalo entre as jornadas permite que o servidor se locomova de casa para o primeiro local de trabalho, então para o segundo local e, por fim, de volta para a casa. No caso do Autor, em que seriam necessários quatro trajetos, a medida lhe traz prejuízo.
5. No presente caso, resta demonstrado que não era possível constatar o pagamento indevido, já que esse não se alterou ao longo do tempo, após alteração do entendimento da Administração, e está comprovada a boa-fé objetiva, uma vez que preencheu os trechos que utilizava em documento administrativo sem alterar a verdade dos fatos. O próprio formulário permite o preenchimento de dois turnos concomitantemente, pelo que se presume ser possível o recebimento de quatro trechos, dois de ida e dois de retorno. Diante da demonstração da boa-fé objetiva, incide o Tema 1.009 do STJ, não sendo devido o ressarcimento ao erário.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas e condenado em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c 85, § 3o, I do CPC/2015.